Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-82.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001066-82.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCEL TASCA registrado(a) civilmente como MARCEL TASCA - CPF: 581.686.301-06 (APELANTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), ANDREIA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 703.989.251-00 (APELANTE), ANDREIA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 703.989.251-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGA PROCEDENTE A DEMANDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante.

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Em sede de
ação monitória
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
ESPÓLIO DE MARCEL TASCA.

Ação:

Ação Monitória
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum rejeitos os
Embargos Monitórios
opostos pelo Requerido e julgou procedente
a
Ação Monitória
proposta pela Autora para constituir de pleno direito, a importância de
R$ 14.117,10 (quatorze mil, cento e dezessete reais e dez centavos)
.

No mais, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Apelo
: em sede de preliminar, o Espólio Recorrente pede a extinção do processo sob o argumento de que o Requerido
MARCEL TASCA
faleceu antes do ajuizamento da ação, o que impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Defende que inexiste a possibilidade de substituição ou redirecionamento processual, pois sequer foi estabelecida uma relação processual anterior ao falecimento com o
de cujus
.

Quanto ao mérito, o recorrente busca a reforma da sentença ao argumento de que o Apelado não logrou êxito em instruir a ação com documentos essenciais, que confirmam a certeza e liquidez.

Defende que o extrato de abertura de crédito deve conter os esclarecimentos ou informações indispensáveis à compreensão da relação jurídica e do valor cobrado, o que não ocorreu.

Ressalta que não há nos autos nenhum extrato bancário que demonstre com clareza a forma pela qual foi alcançado o valor ora demandando, sem a demonstração dos índices e dos encargos cobrados pela autora.

Destaca que a ausência da indicação das taxas de juros, forma de aplicação dos juros, multas, índice de correção monetária, encargos da mora, o que dificulta a defesa da parte Requerida, notadamente porque restou impossível a identificação de quais encargos foram efetivamente cobrados para se atingir o
quantum debeatur.

Aduz que a Apelada sequer demonstrou o crédito na conta corrente do falecido, impossibilitando a real conferência pelos herdeiros. E, ainda, não demonstrou o pagamento das parcelas, sequer por amostragem.

Convicto nessas assertivas, pede a reforma da sentença, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 238006673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DA EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Apelante sustenta pede a extinção do processo sob o argumento de que o Requerido
MARCEL TASCA
faleceu antes do ajuizamento da ação, o que se impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Defende que inexiste a possibilidade de substituição ou redirecionamento processual, pois sequer foi estabelecida uma relação processual anterior ao falecimento com o
de cujus
.

De pronto, a despeito da tese preliminar suscitada.

Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação,
vide
ID. 83412570 e, em seguida, identificou-se a existência do processo de inventário no 1002305-58.2021.8.11.0086, em trâmite na 2a Vara de Nova Mutum/MT, pelo que procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante Andréia Almeida Prado, inscrita no CPF 703.989.251-00.

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização, razão por que
rejeita-se
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Trata-se os autos de
Ação Monitória
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES
em desfavor do
ESPÓLIO DE MARCEL TASCA,
visando o recebimento de R$ 14.117,10 (quatorze mil, cento e dezessete reais e dez centavos) originário do
Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Operação
no: B80537751-2, em que foi disponibilizado o crédito no valor de no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A condição de inadimplência do Demandado deu azo ao ajuizamento da
Monitória
, em que pretende o Banco Autor a cobrança forçada e a formação de título executivo no valor indicado nos autos.

O requerido opôs
Embargos Monitórios
(ID. 93535171) onde requereu: (i) a ausência de pressupostos processuais ante o falecimento do Requerido; (ii) inexistência de prova escrita apta a ensejar a ação monitória; (iii) a aplicação de sanção reparatória equivalente aos valores exigidos na inicial.

Na sequência o Banco Recorrido apresentou impugnação aos Embargos Monitórios (ID. 112646960), a qual restou sucedida para a prolação da sentença de acolhimento da
Ação Monitória
proposta (ID. 154875805), o que motivou a interposição deste Apelo pela parte Requerida.

Em suas razões, o Recorrente busca a reforma da sentença para ver reconhecida a abusividade da cobrança do montante de R$ 14.117,10 (quatorze mil, cento e dezessete reais e dez centavos) originário do
Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Operação
no: B80537751-2, em que foi disponibilizado o crédito no valor de no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Argumento de que o Apelado não logrou êxito em instruir a ação com documentos essenciais, que confirmam a certeza e liquidez. Defende que o extrato de abertura de crédito deve conter os esclarecimentos ou informações indispensáveis à compreensão da relação jurídica e do valor cobrado, o que não ocorreu.

Ressalta que não há nos autos nenhum extrato bancário que demonstre com clareza a forma pela qual foi alcançado o valor ora demandando, sem a demonstração dos índices e dos encargos cobrados pela autora.

Destaca que a ausência da indicação das taxas de juros, forma de aplicação dos juros, multas, índice de correção monetária, encargos da mora, o que dificulta a defesa da parte Requerida, notadamente porque restou impossível a identificação de quais encargos foram efetivamente cobrados para se atingir o
quantum debeatur.

Aduz que a Apelada sequer demonstrou o crédito na conta corrente do falecido, impossibilitando a real conferência pelos herdeiros. E, ainda, não demonstrou o pagamento das parcelas, sequer por amostragem.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, razão não lhe assiste.

De início, sabe-se que são três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O pedido veiculado na presente demanda se prende ao pagamento de soma em dinheiro, o que se mostra perfeitamente cabível. Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Neste ponto, conquanto o Apelante alegue que a
Execução
careça de documentação como imprescindível para o deferimento da peça inicial e essencial à propositura da ação (art. 485, I e IV, do CPC), qual seja: qual seja: a prova de creditamento do valor na conta bancária do devedor, na verdade não o é.

De acordo com o disposto no art. 330, § 1o, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Da análise do caderno processual, constata-se da memória discriminada juntada aos IDs. 238006185 e 238006186, todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, valor financiado, data da pactuação, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos.

Com efeito, n
ão paira dúvida de que o contrato bancário de crédito acompanhada do demonstrativo de débito possui o condão de incutir no juízo a verossimilhança do direito do Requerente, de modo que deve ser reconhecida como autêntica prova escrita, corroborado pelo posicionamento jurisprudencial:

“AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
- CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de titulo executivo.
A correção monetária serve para atualizar o valor aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir do vencimento da dívida.”
(TJMT – Recurso de Apelação n. 002186-95.2013.8.11.0086 PJe – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). (Sem grifos no original).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO - CONTRATAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO -
FICHA DA OPERAÇÃO E EXTRATO DE CONTA CORRENTE - LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DEMONSTRADAS
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - O art. 700 do CPC/15 (correspondente ao art. 1.102-A do CPC/73) exige, como requisito para a ação monitória, que a pretensão do autor se fundamente em prova escrita, sem eficácia de título executivo - Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cabe à parte ré a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito, o que não ocorreu na espécie.
(TJ-MG - AC: 10095150016707001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 31/03/2020)

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

De mais a mais, em sede de
ação monitória
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Por conseguinte, deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024